Tribunal: STF
Processo: ARE 1257209
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 30 de abril de 2020, neguei seguimento aos embargos de divergência, sob os seguintes fundamentos:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – CABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. Não há razão para a sequência do recurso. O artigo 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, devendo a parte comprovar a discrepância com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A norma não prevê o cabimento do recurso contra decisão monocrática do relator.
    2. Pelas razões acima, tenho os embargos como inadmissíveis e não os recebo.
    3. Publiquem. 
    A embargante aponta contradição e omissão na decisão, reiterando os argumentos anteriormente expendidos no tocante à ausência de materialidade delitiva do crime supostamente praticado. Diz não pretender o reexame de fatos e provas. 
    O embargado não apresentou contrarrazões – certidão de 2 de junho de 2020.
    2. A peça, subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer um dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar contradição ou omissão no pronunciamento atacado, pretendendo, em última análise, seja a matéria de fundo reapreciada, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator